Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707306-25.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: IRENE ARAUJO JATOBÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. 1. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Também o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009 evidencia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais ou por adesão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, cuidando de plano de saúde coletivo empresarial, aplicável o art. 1o, caput, da Resolução CONSU n. 19/99, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. Nesse quadro, em que pese o art. 3o da Resolução CONSU n. 19/99 dispor sobre a aplicação dessa norma somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se faz possível essa limitação aos direitos do consumidor, vez que fica em situação de extrema desvantagem caso haja o abrupto cancelamento do plano, o que afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. 2. No caso, descabido o argumento de que a ocorrência de fraude verificada entre a operadora-apelante e a terceira-estipulante isenta a operadora da obrigatoriedade de notificar o beneficiário. A uma porque a alegada fraude não restou demonstrada, na forma do art. 373, inc. II, do CPC. A duas porque a existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade da notificação prévia. Precedentes deste TJDFT. 3. Além disso, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelada, a qual estava em tratamento quimioterápico para debelar um carcinoma ductal invasivo (câncer de mama). Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. 4. O cancelamento irregular do plano de saúde durante atendimento de emergência constitui situação apta a ocasionar dano moral. 5. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, assim como a vedação da reformatio in pejus e os limites do pedido inicial, mantém-se o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 478 do Código Civil, argumentando que a manutenção da recorrida no plano de saúde em discussão é absolutamente indevida, na medida em que não houve qualquer ilicitude por parte da recorrente e porque não há comprovação de vínculo empregatício entre a beneficiária e a estipulante, que pudesse justificar a contratação na modalidade coletiva ou a migração do contrato coletivo para o individual. Afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, dentro dos princípios da ética e da boa-fé, não podendo ser responsabilizada, ainda mais porque não comercializa plano individual; c) artigo 186 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de condenação por danos morais por descumprimento contratual quando há discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 478 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao concluir, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, que “em julho de 2017, a beneficiária iniciou tratamento quimioterápico e cirúrgico para debelar um carcinoma ductal invasivo (câncer de mama), de maneira que, ao tempo do cancelamento do plano de saúde, a paciente estava em pleno tratamento, dependendo dos serviços médicos contratados”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APÓS LIMITE DE PRAZO. ART. 30, § 1°, DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO DE DOENÇA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10.8.2016). Precedentes. 3. Nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma. Precedentes. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 186 do Código Civil, porque o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025